Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710854-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CELIA SILVA SOUSA AGRAVADO: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CELIA SILVA SOUSA contra pronunciamento proferido nos autos do Cumprimento de Sentença em desfavor de JOSE HENRIQUE DOS SANTOS. Eis o teor do pronunciamento agravado (ID 59679125): “Tendo em vista que a parte exequente noticiou, que apesar dos atrasos, o executado vem realizando o pagamento do débito, suspendo a ação até o dia 31/12/2020. Decorrido o prazo, intime o exequente a esclarecer acerca da quitação do débito, no prazo de 05 dias, ficando cientificado que o silêncio será interpretado como quitação. I." Em suas razões recursais, a agravante alega que “compete ao devedor apresentar prova do pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença, pois, caso não o faça, deve suportar o ônus da omissão, consistente na presunção de não pagamento. Constitui obrigação do executado, e não do exequente, comprovar o pagamento devido. ( ). E sem a apresentação da prova do pagamento, o silêncio do credor acerca do seu interesse no prosseguimento ou não do cumprimento de sentença não autoriza a presunção de ocorrência de quitação da dívida, pois como visto esta não se presume." E pede: “Ante o exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para reformar em parte a decisão guerreada ID N. 60037675, a fim de que seja excluída a presunção de pagamento estabelecida na decisão ID N. 59679152 ao dizer que eventual silêncio do credor acerca da quitação do débito será interpretado como quitação, passando a constar que, decorrido o prazo para o pagamento previsto no acordo ID N. 39279202, compete ao devedor comprovar a quitação, sob pena de se prosseguir com o cumprimento de sentença caso seja do interesse do credor.” É o breve relatório. Decido. Como se vê, o agravante dirige sua insurgência contra pronunciamento sem conteúdo decisório. No caso, suspenso o cumprimento de sentença até 31/12/2020, definido que, ao final de referido prazo, agravante que será intimada a esclarecer acerca da quitação do débito em 5 (cinco) dias. Ou seja: somente após o decurso do prazo, somente após ser a agravante intimada a se manifestar sobre eventual quitação, somente após eventual inércia sua no sentido é que poderá sobrevir decisão pela qual pode ser que seu silêncio seja interpretado como quitação. E não cabe ao Tribunal se antecipar decisão que ainda não foi proferida, questão que ainda não foi decidida. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( ).” (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( ).” (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, se e quando for proferida a decisão até anunciada e se for ela contrária ao que a agravante entende fazer jus, poderá se valer do recurso próprio. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista, como dito, a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora